Tribunal: TCU
Processo: 043.128/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3746/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.128/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiana da Silva Santos (XXX.248.737-XX); Fabio da Silva Bogas (XXX.154.188-XX); Fernando Augusto da Silva Dias (XXX.503.802-XX); Francisca Flaviana de Carvalho Andrade (XXX.076.153-XX); Francisco Clecio Moura Monteiro (XXX.719.003-XX); Getulio Neri Palhano Freire (XXX.149.224-XX); Gilberto Teixeira da Silva (XXX.699.158-XX); Giovane Firmino de Souza (XXX.841.323-XX); Guilherbaldo Marques Macieira Filho (XXX.537.574-XX); Gustavo Manoel Melo de Farias (XXX.026.024-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.